Tribunal: TJES
Processo: 5007518-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007518-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA REPETITIVO 587, STJ. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1022, do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

II.

C
onsoante a tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 587,
revela-se possível a cumulação da verba honorária sucumbencial fixada na ação de execução e nos embargos à execução, desde que não excedido o limite percentual máximo estabelecido no artigo 85, §2º, do CPC/15.

III.

Na hipótese,
por terem sido arbitrados, na demanda executiva fiscal, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado,
em desfavor do embargante/apelante,
deverá a verba honorária sucumbencial pertinente aos embargos limitar-se a 10% (dez por cento) sobre o valor da
pretensão econômica a qual, registre-se, identifica-se com a integralidade do valor executado.

I
V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
5007518
-
50
.20
21
.8.08.00
24

EMBARGANTE
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

EMBARGADO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DES. JO
RGE

HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto
por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. em face de
acórdão
(Id. 5317990) proferida
por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu em parte
e nego
u
provimento ao recurso de apelação cível
interposto pelo embargante
, oportunidade em que fixo
u
a verba honorária sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º, inciso I, e 11, do CPC/15.

E
m suas razões recursais, sustentou
que
o julgado
“
incorreu em omissão, consubstanciada, em síntese, no fato de a decisão não levar em consideração que, ainda que seja possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na ação de execução e nos embargos à execução, a soma dos valores fixados não poderá ultrapassar o limite de 20% fixado pelo Código de Processo Civil
”.

P
ontuou que “
somados os percentuais fixados em execução e em sede de embargos à execução, com a majoração determinada no venerando acórdão embargado, tem-se que a condenação total em honorários alcançou 30%, ultrapassando, desta forma, o limite de 20% previsto nos parágrafos 2 e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
”

C
ontrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Destarte, assiste razão ao recorrente em seus aclaratórios, na medida em que, consoante a tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 587, “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução,
razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
”

Noutras palavras, “
É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC/15. Aplicação do Tema 587/STJ.
” (
STJ
; REsp n. 2.054.507/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Logo, por terem sido arbitrados,
em desfavor do embargante/apelante,
na demanda executiva fiscal (Processo 5001068-28.2020.8.08.0024), em decisão proferida em 31.03.2020, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, na forma do artigo 827, do CPC/15, deverá a verba honorária sucumbencial pertinente aos presentes embargos limitar-se a 10% (dez por cento) sobre o valor da
pretensão econômica a qual, registre-se, identifica-se com a integralidade do valor executado
,
tal como
procedid
o
no comando sentencial pelo Juízo
a quo
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento aos aclaratórios para integrar o julgado a fim de
manter
a verba honorária sucumbencial arbitrada
em desfavor do embargante/apelante
no comando sentencial dos embargos à execução
em
10% (dez) por cento sobre o valor
atualizado
das CDA ́s 05960/2019, 07170/2019, 07538/2019, 09049/2019, 07537/2019
e
07324/2019, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC/
15
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos, para integrar o julgado a fim de manter a
verba honorária sucumbencial arbitrada
em desfavor do embargante/apelante
no comando sentencial dos embargos à execução
em
10% (dez) por cento sobre o valor
atualizado
das CDA ́s 05960/2019, 07170/2019, 07538/2019, 09049/2019, 07537/2019
e
07324/2019, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC/
15
.